Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001573-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: EVAILDO PINHO DE OLIVEIRA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1048653-46.2019.8.11.0041, proposta por EVAILDO PINHO DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize, custeie e forneça - sob pena de incidência de multa coercitiva – todo o tratamento prescrito pelo médico do agravado.
Para tanto, a agravante alega que, diante da divergência médica acerca da melhor conduta a ser adotada no caso concreto, instaurou, com base no que determina a Agência Nacional de Saúde - ANS e o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, processo de divergência que concluiu que os procedimentos solicitados pelo assistente médico do autor, ora agravado, não são imprescindíveis.
Esclarece que a recusa de cobertura dos procedimentos não é ilícita, eis que amparada pela legislação de regência, de modo que não pode responsabilizar-se pelo tratamento que foi negado pela junta médica.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No escólio de Nelson Nery Júnior (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819):
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.
Apesar do esforço argumentativo da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional em favor do agravado, tal como dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na necessidade de tratamento eficaz e condizente às necessidades do recorrido, conforme as guias de solicitação médica e relatórios médicos apresentados na primeira instância, bem como o perigo de dano irreparável, caracterizado pelo risco de comprometimento funcional do paciente.
Pelo que se extrai dos autos, o agravado é paciente portador de “lombociatalgia crônica bilateral pior a esquerda com parestesia progressiva as custas de estonose grave de canal vertebral e hérnia discal extrusa L3 a S1 sem resposta ao tratamento clinico instituído”, sendo-lhe prescrita pelo ortopedista que acompanha o seu tratamento a realização de laminectomia ou lamitomia e monitorização neurofisiológica intra-operatória, procedimentos indicados como necessários ao alívio da dor, à restauração da altura do corpo vertebral e da estabilidade funcional do paciente.
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado comprometeria a saúde do agravado, o que evidencia a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e fornecer o tratamento indicado ao paciente.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora